Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTÚRBIO NA REDE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (artigo 37, parágrafo 6o da Constituição Federal).
2. Ante a ausência de comprovação do nexo causal entre os serviços de fornecimento de energia elétrica e eventuais danos em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da concessionária de energia.
3. Apelação conhecida e não provida.